Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-37.2022.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA JÚNIOR. MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMEDIATA NOMEAÇÃO. Candidata aprovada fora do número de vagas. Pretensão de imediata nomeação e posse. Inadmissibilidade. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA JÚNIOR. MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMEDIATA NOMEAÇÃO. Candidata aprovada fora do número de vagas. Pretensão de imediata nomeação e posse. Inadmissibilidade. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 837.311/PI, Tema 784). Não comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Irrelevância de contratação temporária para o exercício de função, sob regime jurídico diverso. Inexistência de direito líquido e certo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.